Tribunal: STF
Processo: AI 417770
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-14
Data de publicação: 2003-10-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DE USUCAPIÃO. ANTIGOS ALDEAMENTOS INDÍGENAS. INTERESSE
 DA UNIÃO.
                I. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
219.983/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, firmou entendimento no sentido
da incompetência da Justiça Federal, por não existir interesse da
União nas causas que versam sobre usucapião de antigos aldeamentos
indígenas.
                II. - Precedentes.
                III. - Agravo não provido.